Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-57.2022.8.11.0048
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000545-57.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ELI FAUSTINO PEREIRA - CPF: 432.731.651-20 (APELANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SELMA SILVA - CPF: 001.354.271-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de ameaça (CP, art. 147) em contexto de violência doméstica, com pena fixada em 01 mês e 05 dias de detenção em regime aberto, com
sursis
pelo prazo de 02 anos.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de ameaça, considerando o contexto de violência doméstica, considerando a alegada insuficiência de provas.

III. Razões de decidir:

1. Materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo boletim de ocorrência, termos de declarações e prova oral colhida, não se mostrando procedente o pedido de absolvição por insuficiência probatória.

2. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso.

3. O crime de ameaça, por sua natureza formal, consuma-se com a promessa de causar mal injusto e grave, sendo prescindível a produção de resultado naturalístico.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova. 2. O crime de ameaça, sendo formal, prescinde de resultado naturalístico para sua consumação, bastando que a promessa de mal injusto e grave cause temor à vítima".

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.726/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 30/9/2024; TJMT, N.U 1000917-50.2023.8.11.0022, Rel. Des. Helio Nishiyama, 4a Câmara Criminal, j. 21/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELI FAUSTINO PEREIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira (MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
, pela prática do delito descrito no
artigo 147,
caput
, do Código Penal
, suspendendo a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos (Id. 238062707).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça, ante a ausência de provas (Id. 247648156).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 250522150).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto
(Id. 257512158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Como consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da decisão requerendo, primeiramente, sua absolvição sob a alegação de insuficiência probatória a embasar a condenação.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 26 de abril de 2022, por volta das 08h00, em uma residência particular localizada na Rua Rui Barbosa, no 450, centro, nesta cidade e comarca de Juscimeira, ELI FAUSTINO PEREIRA, qualificado no ID. 94382806, ameaçou sua ex-companheira Selma Silva de lhe causar mal injusto grave.

Segundo foi apurado, a vítima e o denunciado conviveram por cerca de dezoito anos, mas estavam separados ha um ano. No dia dos fatos, Eli ligou para a Maria Aparecida, irmã de Selma pelo aplicativo de mensagens “WhatsApp” e a ameaçou dizendo “Aparecida, hoje sua irmã não entra em casa, hoje eu vou matar ela e queimar as roupas dela”, bem como que “eu vou matar a Selma se ela tiver com alguém hoje, eu mato também”.

Temerosa pela vida da irmã, Maria avisou a vítima Selma das ameaças proferidas pelo denunciado. Então, por medo de Eli, a vítima não retornou para o imóvel que dividia com o denunciado e dormiu na casa de uma amiga, retornando na manha seguinte quando Eli já havia saído para o trabalho (Id. 238061735).

Por esses fatos, o apelante foi denunciado como incurso no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06 e, ao término da regular instrução criminal, condenado nos termos da denúncia, à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, tendo o magistrado de origem suspendido a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos.

Inconformada, a defesa interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença, visando a absolvição pela prática do crime pelo qual foi condenado, por entender que não há provas suficientes para consubstanciar a sua condenação.

Não obstante os argumentos,
o recurso defensivo não comporta provimento
.

Após detida análise dos autos e em atenção às provas colhidas, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do delito perpetrado pelo apelante ficaram sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório juntado aos autos.

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.111391 (Id. 238061711); Portaria n. 2022.10.6266 (Id. 238061712); Termos de Declarações (Id. 238061713 – p. 17-18); Termo de Representação Criminal n. 2022.16.158557 (Id. 238061713 – p. 20); Pedido de Providências Protetivas (Id. 238061713 – p. 22-23); Termo de Depoimento n. 2022.8.75099 (Id. 238061714); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2022.8.77617 (Id. 238061715); Relatório n. 2022.7.79567 (Id. 238061723), além da prova oral produzida.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante às provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

A vítima
SELMA SILVA
, ao ser ouvida na fase inquisitorial, narrou que no ano de 2020 estava separada de seu amásio, Eli Faustino Pereira, tendo inclusive, na época, registrado ocorrência por perturbação do sossego e de seu trabalho, mas não quis representar, acreditando que a separação do imóvel que possuía com o apelante seria resolvida de forma amigável. Posteriormente, a vítima reatou o relacionamento amoroso com o apelante, mas, atualmente, afirma que estão separados novamente há mais de um ano. Ela relata que o apelante se recusa a negociar o imóvel em que ambos moram, pois não aceita o término do relacionamento. No dia 26 de abril de 2022, por volta das 18h30, a vítima saiu de casa para buscar remédios caseiros para seu pai, que estava acamado, quando o apelante ligou para a irmã dela, Maria Aparecida, e, em seguida, Maria Aparecida alertou a vítima para que não retornasse para casa naquela noite, pois o apelante a havia ameaçado de morte, dizendo:
eu vou matar a Selma e se ela tiver com alguém hoje, eu mato também!
A vítima então, por medo, preferiu dormir na casa de uma amiga, retornando para casa somente na manhã do dia seguinte, quando o apelante já havia saído para trabalhar. Devido ao aumento das ameaças de morte proferidas contra ela, a vítima decidiu registrar uma nova ocorrência, com o objetivo de solicitar medidas protetivas para garantir sua segurança e, principalmente, se livrar das constantes ameaças e importunações, tendo, ainda, expressado o desejo de representar criminalmente contra o apelante pelo crime de ameaça, configurando violência doméstica (Id. 238061713 – p. 17-18).

Em juízo, além de ratificar o depoimento prestado em sede policial, relatou:

Vítima
: Sim, isso aconteceu. Eu estava na casa da minha irmã e de certo ele pensou que eu estava em outro lugar. Eu não estava. Eu estava na casa da minha irmã. Aí ele ligou pra ela e perguntou (...) ela disse não, a Selma está aqui em casa. Então você fala pra ela não vir aqui em casa, porque se ela vier vou queimar a roupa dela e (inaudível).
MP
: Ele falou que ia queimar as roupas da senhora só ou falou que ia te matar também?
Vítima
: No caso estava no celular dela né? Aí eu vi na gravação que ele me ameaçou também.
MP
: Ele ameaçou a senhora também? (Vítima faz sinal positivo com a cabeça). De que dona Selma?
Vítima
: Ah, por causa do ciúme dele, bobeira dele.
MP
: Tá, dona Selma, a ameaça é um mal injusto e grave, não é? Ele ameaçou a senhora de quê?
Vítima
: Não, não sei de que. Ele falou que ia me matar, só isso, mais nada.
MP
: Então ele ameaçou a senhora de morte, não é?
Vítima
: Foi isso sim doutor.
MP
: A senhora ouviu que ele ameaçou a senhora de morte como? Foi a foi a sua irmã que falou para a senhora ou a senhora ouviu na mensagem? Como é que foi isso? Explica aí.
Vítima
: Escutando a mensagem dele, que ele tinha mandado.
MP
: Ah, então ele mandou uma mensagem para sua irmã?
Vítima
: Isso.
MP
: Aí a senhora, na mensagem, ouviu falando que ele ia queimar suas roupas e matar a senhora, é isso?
Vítima
: Sim. (...).
Defesa
: Vocês voltaram a conviver junto novamente?
Vítima
: Sim, nós estamos juntos. Até estamos morando na fazenda (...) eu e ele. Nós estamos morando juntos de novo.
Defesa
: Alguma vez ele já agrediu a senhora ou já ameaçou a senhora? Com exceção dessa?
Vítima
: Não, nunca. (...)
Defesa
: A senhora ficou surpresa com essa questão aí?
Vítima
: Fiquei né, porque ele nunca fez isso, nunca aconteceu isso.
Defesa
: Ele, ele achava que estava traindo a senhora, ou que você estava traindo ele? (...)
Vítima
: Eu acho que no pensar dele eu estava.
Defesa
: Ele trabalhava no que na época?
Vítima
: Na época ele trabalhava com o Elias furando coco.
Defesa
: Ele ficava muito tempo fora?
Vítima
: Sim. Tinha vez que ele ficava mês, ficava semana fora.
Defesa
: E esse período de desavença, logo em seguida, vocês voltaram ou não?
Vítima
: Não, ficou uns 3 meses, mais ou menos.
Defesa
: Vocês já estão convivendo juntos há quanto tempo agora?
Vítima
: Agora? Depois que nós voltamos?
Defesa
: Depois que vocês voltaram.
Vítima
: Tem uns dois meses mais ou menos.
Defesa
: E só para frisar bem, o doutor promotor, ele perguntou se você chegou de ver esse áudio, realmente de escutou esse áudio no celular dizendo dessa ameaça de morte?
Vítima
: Sim, no celular da minha irmã. (Id. 238062689).

No mesmo sentido foi o depoimento da informante
MARIA APARECIDA TAVARES
, que em juízo relatou que no dia dos fatos Selma estava em sua residência quando, por meio de ligação via WhatsApp, o apelante afirmou que a vítima não entraria em casa, bem como que ele a mataria e queimaria as roupas dela. Por fim, da mesma forma que afirmado pela vítima, a testemunha destacou que a ameaça se deu em razão de ciúmes.

Ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, o apelante
ELI FAUSTINO PEREIRA
afirmou que realmente falou que iria queimar as roupas da vítima, porém negou ter feito ameaça de morte.

Não obstante a negativa apresentada pelo acusado, pelas provas constantes nos autos, a versão do apelante se mostra dissociada do contexto fático-probatório apresentado.

Como é sabido, o delito de ameaça é de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, sendo suficiente que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, tem-se decisão do STJ:

Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...] o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização. (HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1o/8/2018)" (AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021). (...) (AgRg no AREsp n. 2.384.726/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/
2024
).

No mesmo sentido, há o entendimento desta Câmara:

O crime de ameaça é formal, consumando-se quando o sujeito passivo toma conhecimento do mal injusto e grave anunciado, o que efetivamente ocorreu no caso concreto (Precedente do Superior Tribunal Justiça). (N.U 1000917-50.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/
2024
).

Verifico que todo o conjunto fático narrado pela vítima causou-lhe medo, o que a levou a procurar as autoridades manifestando o desejo de representar criminalmente contra o apelante e requerer medidas protetivas de urgência.

Imperioso ressaltar que o fato de o casal, eventualmente, ter se reconciliado não altera a caracterização do delito, quando a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas, sendo que a reconciliação não conduz à atipicidade da conduta, pois é responsabilidade do Estado garantir a assistência à família e à proteção de cada um dos seus membros, implementando e aplicando mecanismos eficazes para prevenir e coibir a violência dentro do âmbito familiar.

Esse posicionamento reflete a necessidade de o Estado garantir a proteção da vítima e assegurar que as medidas de prevenção à violência sejam aplicadas, independentemente de eventuais reconciliações entre os envolvidos.

Pelos elementos de prova aqui apresentados, sobretudo pelas declarações da vítima em ambas as fases e da testemunha, verifica-se que o apelante prometeu causar mal injusto e grave contra a vítima, causando-lhe efetivo temor, que a motivou a acionar a polícia, a representar criminalmente o acusado, além de requerer a aplicação de medidas protetivas.

É cediço que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

Portanto, não há falar em absolvição, uma vez que ficou demonstra a materialidade e a autoria delitiva, sem qualquer motivo apto a afastar a tipicidade da conduta, de modo que mantenho o decreto condenatório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Eli Faustino Pereira
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024